Tribunal: TJDFT
Processo: 0721655-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
DESPACHO Esclarecida a questão acerca da legitimidade recursal, antes de apreciar o pedido de gratuidade de justiça para esta instância recursal, faculto ao agravante comprovar sua hipossuficiência ou regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §2o, do Código de Processo Civil e no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403